Tribunal: STF
Processo: AI 496111
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
 Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade,
desde que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado -
 o cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
3. Recurso extraordinário: descabimento:
questão restrita ao âmbito da legislação processual ordinária (C.
Pr. Civil, art. 557); inexistência da alegada violação dos
princípios constitucionais do direito de ação, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
4. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento)
 sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).